Tribunal: TJMT
Processo: 1004694-71.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004694-71.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[DIRCEU JOSE DOS SANTOS - CPF: 384.789.431-53 (EMBARGANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), DIRCEU JOSE DOS SANTOS - CPF: 384.789.431-53 (EMBARGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO -
EMBARGOS REJEITADOS
.

O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.º 1004694-71.2021.8.11.0003

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS

com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Recurso de Apelação.

O Embargante alega que o acórdão é omisso, visto que não foram analisados todos os argumentos trazidos pela parte Embargante e que o julgado, também, deixou de seguir Enunciado de súmula, jurisprudência e precedente invocados.

Caso não sejam acolhidos os Embargos de Declaração, alternativamente, prequestiona a matéria, objetivando a interposição de recurso extremo.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as omissões apontadas.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

Cuiabá, 19 de janeiro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022